Tribunal: TJMT
Processo: 1004377-14.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004377-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Peculato, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ALCIMARE VILLAS BOAS DO NASCIMENTO - CPF: 014.798.231-63 (REQUERENTE), JOSETE RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 966.554.291-53 (REQUERENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 339/STF.
1)
ALEGAÇÃO DE GENERALIDADE – NÃO VERIFICADA.
2)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Se a decisão de admissibilidade apresentou especificamente suas razões, com observância objetiva da harmonização do caso concreto à hipótese de repercussão geral, não há margem à alegação de generalidade.

2. Se o órgão fracionário explicitou as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, mostrando-se fundamentada e em consonância ao Tema n. 339/STF, é o caso de negar seguimento ao apelo extremo, com fundamento na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

3.

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ALCIMARE VILLAS BOAS DO NASCIMENTO, contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário em virtude da aplicação do Tema n. 339/STF pela sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Recorrente alega que a decisão agravada esta eivada de nulidade por ser demasiadamente genérica, circunstância que impediria a impugnação específica dos seus termos.

Ademais, sustenta que a condenação foi
extra petita
e que carece de fundamentação.

Ao final, sob a tese de distinção do Tema 339/STF, requer o provimento do Agravo Interno a fim de que seja dada seguimento ao Recurso Extraordinário.

Recurso tempestivo (id 202502691).

Contrarrazões pelo desprovimento no id 203900656.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Exma. Desa. Maria Erotides Kneip

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de
negativa de seguimento
ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo
ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.” (g.n.)

Logo, sendo cabível Agravo Interno contra decisão de negativa de seguimento e preenchidos os demais requisitos recursais,
conheço
do presente recurso.

Saliente-se, de início, que em sede de Agravo Interno, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral.

Pois bem.

O Agravante, em um primeiro momento, alega que
“da leitura da r. decisão prolatada verifica-se que os fundamentos constantes no r. decisum guerreado é demasiadamente genérico a ponto de impedir o regular exercício da ampla defesa e contraditório, obstando a realização de uma impugnação específica, a fim de rebater os argumentos estabelecidos”.

Na decisão de admissibilidade consignou-se,
in verbis
:

“Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de ausência de fundamentação judicial quanto a “questões defensivas que deixaram de ser apreciadas no acórdão”.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto,
muito embora as razões do apelo raro não esclareçam, especificadamente, quais seriam as omissões atinentes à contrariedade alegada, do exame do acórdão recorrido é possível verificar que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou expressamente sobre suas razões de decidir, com exposição adequada das razões de improcedência da pretensão revisional, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação
, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339.

Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de repercussão geral”. (Grifou-se).

Examinada a decisão que ora se agrava, nota-se que, ao revés do que pretende fazer crer a Defesa, o juízo de admissibilidade apresentou
especificadamente
suas razões, com observância
objetiva
da harmonização do caso concreto à hipótese de repercussão geral, de sorte que não há margem à alegação de nulidade por generalidade.

Lado outro, o Agravante renova as teses de que a condenação é
extra petita
e que carece de fundamentação; contudo, não delimita, com o aprofundamento necessário, a controvérsia pretendida, tal como o fez, aliás, nas próprias razões do apelo raro.

Nesse espeque, como bem assentado na própria admissibilidade, não há como assentir a vício na decisão colegiada por ausência de fundamentação, uma vez que, nos pontos
suscintamente
ventilados pelo Agravante, o órgão fracionário foi capaz de externar os motivos que sustentam a improcedência da Ação Revisional.

Verifica-se, portanto, que o acórdão deu conta do seu livre convencimento, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

Aliás,
“conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento
” [STF, Rcl 58.667/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/04/2023, p. 25/04/2023], circunstância que denota ter sido observada no acórdão objurgado, não obstante a irresignação do agravante.

Nesse sentido:

“EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 339 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).(Rcl 58667 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-06-2023

PUBLIC 28-06-2023).

Nesse contexto,
em virtude do acórdão estar suficientemente fundamentada,
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024